Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. CONCURSO. PRAZO ANUAL. LEI No 7.515/86. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376. NOVO CONCURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 7.515, de 10 de julho de 1986, “estabelece prazo para prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias”, devendo prevalecer o prazo de 1 (um) ano previsto em seu artigo 1o, em detrimento do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.
2. No caso em análise, o concurso foi homologado em 18 de dezembro de 2017, mas a apresentação da petição inicial ocorreu apenas no dia 29/7/2022, superado o prazo anual de prescrição.
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 376, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
4. Ao Judiciário não cabe avaliar a conveniência acerca da realização de outro concurso ou o aproveitamento de candidatos do anterior, tendo em vista que a referida decisão encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários que compõe o mérito administrativo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.